Tribunal: TJDFT
Processo: 0727891-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727891-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: CARLA RAQUEL BARBOSA MOURA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0040719-35.2012.8.07.0001, manejado pela ora Agravante em desfavor de CARLA RAQUEL BARBOSA MOURA, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao IPREV/DF (Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal) para informar quanto à eventual existência de planos de previdência privada em nome da Executada, servidora da Secretaria de Estado da Educação, e seus respectivos valores, com o objetivo de impulsionar o trâmite processual, ante a não localização de bens passíveis de penhora. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Indefiro o pedido ID 50603240, ante a natureza impenhorável da verba que se pretende penhorar. Veja-se: ‘(...) 2. São impenhoráveis os valores existentes em favor do devedor depositados em fundo de previdência privada, à míngua de prova de que tais valores não constituem verba de natureza alimentar. Precedentes. 3. Os planos privados de previdência objetivam conceder ao beneficiário e/ou dependentes benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência Social, mediante contribuição de seus participantes, dos respectivos empregadores ou de ambos. Logo, apesar dos fundos, em geral, permitirem o resgate do investimento realizado, a natureza dos valores destinados aos fundos privados é previdenciária, visto que destinado a garantir a subsistência futura do participante, por meio de aposentadoria, e/ou de sua família, indiretamente com o pagamento de aposentadoria ao participante ou de pensão por morte, caracterizando, assim, verba alimentar. 4. Inexistindo provas nos autos de que eventual previdência privada mantida em favor do devedor constitua mero investimento, sem caráter previdenciário e sem objetivo de subsistência, não se pode admitir a penhora de suposta parte disponível depositada em favor do devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1186172, 07063260220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório. I. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2019 15:04:44.” (Num. 13341679 - Pág. 2) Alega a Agravante que o indeferimento do pedido contraria os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo, ressaltando que “em nenhum momento solicitou ao Juízo a quo qualquer diligência inútil ou meramente protelatória, mas sim com o objetivo de dar fim ao deslinde da causa e ver o seu direito tutelado pelo Estado-Juiz, este que tem o Poder-dever de promover a devida prestação jurisdicional quando provocado” (Num. 13341647 - Págs. 3/4). Sustenta que “a Agravada tenta de todas as formas se esquivar do pagamento da dívida contraída com a Agravante, ocultando-se das tentativas de localização de bens efetuadas pela ora recorrente e pelos serventuários do Poder Judiciário, o que demonstra a legitimidade do presente pleito” (Num. 13341647 - Pág. 4). Afirma que as tentativas de localização de bens da devedora passíveis de penhora restaram infrutíferas, obstaculizando o prosseguimento do Feito e o adimplemento da obrigação pela Executada. Aduz que “o plano de previdência privada é um fundo de investimento, de maneira que não está na lista dos bens protegidos pelo instituto da impenhorabilidade” (Num. 13341647 - Pág. 4), sendo, pois, legítimo o pedido de penhora de verbas de previdência privada, “uma vez que mesmo se tratando de créditos de natureza remuneratória a penhora pode ser concretizada, conforme entendimento da doutrina e jurisprudência pátria” (Num. 13341647 - Pág. 4). Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Defende que, “mesmo considerando que os valores eventualmente localizados possuam caráter originalmente de natureza remuneratória, provenientes de remuneração mensal percebida pelo titular, perdem essa característica no decorrer do tempo, uma vez que não foram utilizados para manutenção do beneficiário e de sua família no período em que auferidos, passando a se constituir em fundo de investimento e/ou poupança” (Num. 13341647 - Pág. 7). Repõe que o ato judicial viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Reclama que “a Agravada exerce de forma manifestamente excessiva os limites impostos para o exercício do direito de contratar, utilizando-se do mesmo para causar danos econômicos à Agravante e obter vantagem ilícita às custas da Cooperativa de Crédito da qual faz parte, lesando os direitos de todos os associados que dela também fazem parte, demonstrando assim manifesta má-fé com os ditames da Justiça” (Num. 13341647 - Pág. 15). Alega ofensa ao art. 833, IV, do CPC, informando o intuito de pré-questionamento da matéria. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso “para reformar a decisão do Juízo a quo, julgando procedente a pretensão recursal e deferir a expedição de ofício para o IPREV, localizado no Setor Comercial Sul Quadra 9 Ed. Parque Cidade Corporate, 1o andar -Torre B -Asa Sul, Brasília -DF, 70308-200, para informar ao Juízo Singular acerca da eventual existência de planos de previdência privada em nome da Agravada e seus respectivos valores e, em caso positivo, que efetue a penhora de tantos valores quantos bastem para a liquidação da dívida ora executada.” (Num. 13341647 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 13341968). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2019. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador